Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. TENTATIVA. INCABÍVEL. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Existentes provas da materialidade e da autoria dos crimes de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas, em especial, pela confissão judicial de um dos acusados e pela prova pericial que concluiu pela presença da impressão digital em um dos veículos arrombados do outro réu, mantém-se a condenação.
2. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa se houve a inversão da posse dos bens furtados do interior dos veículos arrombados.
3. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Assim, os Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça tem elegido como critérios razoáveis de cálculo da pena-base a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
3.1. No caso, a Juíza adotou o segundo parâmetro, ou seja, aumentou a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime de furto qualificado, para cada circunstância judicial desfavorável, critério que se mostra mais benéfico ao acusado do que o primeiro e, por isso, deve ser aplicado.
3.2. O pedido aumento da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima não encontra qualquer justificativa plausível, ou amparo na jurisprudência, na medida em que ensejaria a fixação de uma pena-base muito aquém do razoável.
4. Praticados dois furtos qualificados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além de presente a unidade de desígnios entre os agentes, impõe-se a aplicação da continuidade delitiva e não do concurso material entre os crimes.
5. Em se tratando de réu reincidente, mesmo para os casos de penas abaixo de quatro anos de reclusão, adequada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e providos parcialmente.